Tribunal: TJDFT
Processo: 0708430-70.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os delitos de lesão corporal e invasão de domicílio, praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, restaram devidamente comprovados pelo acervo probatório juntado aos autos, bem como o crime de ameaça praticado contra o filho da vítima, sendo incabível cogitar-se da absolvição.
2. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa.
6. Recurso conhecido e não provido.